Tribunal: TJES
Processo: 5032353-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032353-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ALINE DA SILVA FASSARELLA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuida-se de
AÇÃO ANULATÓRIA,
proposta por
ALINE DA SILVA FASSARELLA DOS SANTOS
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, todos já qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a declaração de nulidade dos contratos firmados, com o consequente pagamento das verbas de FGTS referente ao período laborado em designação temporária. Alega a autora, em síntese, que foi contratada pelo requerido, para exercer a função de professora e pedagoga, mediante sucessivos contratos em designação temporária”.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para: DECLARAR a nulidade do contrato temporário firmado e indicado na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o requerido,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ao pagamento das parcelas de FGTS à requerente, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados, com termo inicial em
21/08/2020
,

cujos vínculos tenham sido comprovado nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora – juros de mora e correção monetária), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

3. Inconformado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado sustentando a validade dos contratos. Argumenta que o parâmetro de nulidade adotado pelo TJES para o município seria a superação de 36 meses, e não 24, conforme a LC nº 003/2001. Alega que os vínculos respeitaram a legalidade e que a manutenção da sentença implicaria em enriquecimento sem causa da recorrida, uma vez que a relação seria estritamente administrativa.

4. No mérito, a controvérsia reside no prazo limite para a validade das contratações temporárias no Município de Vila Velha. Enquanto o ente público defende o limite de 36 meses com base em legislação e jurisprudência mais antigas, a sentença recorrida e a recorrida fundamentam-se na
Lei Complementar Municipal nº 35/2015
.

5. O Art. 4º, §1º da referida LC nº 35/2015 é taxativo ao proibir contratações por prazo superior a
24 meses
. Restou demonstrado nos autos que a autora laborou por períodos que excederam este teto, como no cargo de Pedagoga (35 meses entre 2019 e 2022) e Professora (29 meses entre 2019 e 2021).

6. A extrapolação do prazo legal fixado pela própria legislação municipal vicia o ato administrativo, atraindo o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral: Tema 191: É devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público. Tema 916: A contratação por tempo determinado que não atenda aos pressupostos constitucionais (prazo determinado e necessidade temporária) gera o direito ao FGTS.

7. Portanto, o magistrado de piso aplicou corretamente a norma local vigente à época dos fatos e a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. A existência de pequenas interrupções entre contratos não afasta a nulidade quando a soma dos períodos para a mesma função revela o caráter permanente da necessidade pública.

8. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)